Tribunal: TJDFT
Processo: 0721437-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO PARA ABERTO. INDEFERIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. FALTA DE NATUREZA MÉDIA NÃO REABILITADA. REQUISITO LEGAL SUBJETIVO AUSENTE. NEGATIVA DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de progressão de regime está vinculada ao preenchimento, cumulativo, de requisitos de natureza objetiva - cumprimento de percentual de pena exigido, e subjetiva – bom comportamento carcerário. Inteligência do artigo 112, caput, e §1o, da Lei de Execuções Penais.
2. O cometimento de faltas, sejam graves ou médias, durante a execução da reprimenda revela comportamento carcerário negativo e insatisfatório, o que evidencia a ausência de senso de responsabilidade e do próprio interesse do apenado em ressocializar-se.
3. Embora a falta média não possa ser empregada para fundamentar eventual regressão de regime, fato é que a sua ocorrência se mostra incompatível com o conceito de bom comportamento.
4. Demonstrado que o apenado cometeu transgressão disciplinar de natureza média, prevista no art. 111, XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal, mostra-se necessário o transcurso do prazo de reabilitação (3 meses) para o requerimento de concessão de progressão de regime, conforme estabelece o art. 151, II, da legislação carcerária distrital. Assim, não transcorrido o prazo, inviável o acolhimento da benesse, ante a ausência do requisito subjetivo.
5. Agravo em Execução Penal conhecido e não provido.